Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723548-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. SÚMULA 435/STJ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. O entendimento sedimentado na Súmula n.o 435 do STJ não pode ser transposto para a esfera cível sem adaptações, é necessário adequá-lo ao art. 50 do Código Civil, de forma que a simples informação de encerramento das atividades da empresa não é suficiente para demonstrar o alegado desvio de finalidade. Isso porque a dissolução da empresa, ainda que irregular, sem prova do abuso da personalidade, não permite, para as obrigações de direito civil, a desconsideração da personalidade. Porquanto, nem sempre essa dissolução, apesar de irregular, significará abuso de personalidade. 3. No caso, o suposto encerramento irregular da empresa devedora, que se traduz na paralisação das atividades, sem a baixa formal, deixando os credores sem resposta, por si só, não autoriza que se atinja o patrimônio do sócio para quitar dívida da sociedade empresária, uma vez que é medida excepcional e deve estar devidamente demonstrada nos autos a presença de todos os requisitos previstos no art. 50, do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou, em síntese, violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, porquanto indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Afirma que não se exige prova da efetiva dissolução irregular da empresa, pois o entendimento assente no STJ é no sentido de que a mera presunção de dissolução irregular evidenciada pela ausência de funcionamento no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio. Destaca que a referida norma não exige a instauração de processo administrativo fiscal para a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Cabe ao sujeito redirecionado, em sede de embargos, o ônus de ilidir a presunção da dissolução irregular da sociedade. Acrescenta que a certidão emitida pelo Oficial de Justiça, atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço fiscal, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028